Tribunal: TJSP
Processo: 3002842-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002842-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FIXOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS
FERRAMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002842-04.2020.8.26.0000 -Voto no 519-20
2
VOTO No 519/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002842-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: FIXOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.
JUÍZA: ÉRIKA RICCI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade.
Juros de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o
decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.216.0000. Decisão que
acolheu em parte a exceção. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face da agravada, acolheu em parte
exceção de pré-executividade por ela oferecida, “para limitar os juros moratórios
incidentes sobre os débitos tributários da excipiente (CDAs fls. 02/25), já inscritos
na dívida ativa quando da propositura da ação, à Taxa Selic, desde a entrada em
vigor da Lei 13.918/2009” (fl. 135 dos autos de origem).
A agravante alega, em síntese, que ao aderir acordo de
parcelamento, “a executada reconheceu o valor do débito, inclusive o cálculo dos
juros de mora com a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009, e renunciou a
eventuais impugnações oferecidas contra ele” (fl. 7). Pede se dê provimento ao
recurso para que a decisão seja reformada.
É O RELATÓRIO.
O conhecimento e acolhimento da exceção de pré-
executividade devem estar sempre calcados na evidente ausência de condições da
ação de execução, em virtude, por exemplo, da inexistência ou nulidade do título, ou
de manifesta ilegitimidade ad causam. Nestas hipóteses, o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002842-04.2020.8.26.0000 -Voto no 519-20
3
carência pode ser decretado de ofício, e a arguição dessas matérias pelo executado
pode ser feita sem estar seguro o juízo, independentemente do oferecimento de
embargos. Nesse sentido vale mencionar a decisão proferida pela 4a Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rel. Juiz Jauro Duarte Gehlen,
mencionado por Carlos Renato de Azevedo Ferreira, em parecer publicado em RT
657/243: “A exceção de pré-executividade se justifica em hipótese onde se patenteia
a ausência de condições da ação, exemplificativamente a possibilidade jurídica do
pedido afastada por título flagrantemente nulo ou inexistente, hipótese onde sequer
se justificaria a realização da penhora, que pressupõe a executoriedade do título. Por
igual, quando evidenciada a ilegitimidade do exequente, por ser outro que não o
titular do crédito executado, impõe-se a procedência da exceção de pré-
executividade.”.
Não é outro o entendimento do STJ sobre a questão:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE
ANALISAR NESTA CORTE AS PROVAS APRESENTADAS,
EM
FACE
DA
CONSTATAÇÃO,
TAL
COMO
EXPRESSAMENTE
CONSIGNADO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO, DE SUA INSUFICIÊNCIA. A EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS
PROVAS PRÉCONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À
SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN.
DENISE
ARRUDA,
DJE
1o.4.2009.
SÚMULA
393/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
1. A 1a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel.
Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art.
543-C do CPC/1973, consagrou entendimento de que Exceção de
Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que não se
faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser
conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula
393/STJ. 2. A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de
origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002842-04.2020.8.26.0000 -Voto no 519-20
4
conhecimento da Exceção de Pré-Executividade, em que se
pretende a extinção do crédito tributário pela compensação com
precatórios, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como
expressamente consignado no acórdão recorrido, as provas
préconstituídas foram insuficientes para o acolhimento do pleito da
parte excipiente.3. Agravo Regimental da Contribuinte desprovido.
(AgRg no AREsp 195.122/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j.
25/04/2017).
Todavia, nesta sede é possível a discussão sobre a alegada
abusividade dos juros moratórios, pois desnecessária qualquer dilação probatória
para o deslinde da matéria. Com efeito, são suficientes para tal análise as
informações constantes da própria certidão de dívida ativa (fls. 02/25 dos autos de
origem).
O C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. 27/02/2013, Des. Rel.
PAULO DIMAS MASCARETTI, consignou que o Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que juros de mora são matéria de direito financeiro e que,
por isso, a competência para legislar é concorrente (art. 24, I, CF). Dessa forma, os
estados devem se submeter às normas gerais, cuja competência é da União.
Naquele julgado ficou assentado que a União estabeleceu
norma geral que dispõe sobre juros de mora (Lei Federal no 9.250/95) e que, por
isso, os Estados não estão autorizados a legislar sobre índices que extrapolem os
juros nela previstos. Assim, o C. Órgão Especial decidiu pela “inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado” aos artigos 85 e 96 da
Lei no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/09. Por isso, foi dada parcial
procedência à arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, “de
modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002842-04.2020.8.26.0000 -Voto no 519-20
5
aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.
Na atualidade o índice previsto na Lei Estadual no 13.918/09 é
superior ao previsto na Lei Federal no 9.250/95, que prevê a taxa SELIC. Todavia,
pelas razões já expostas, esta não pode ser excedida. Não altera tal conclusão o
disposto no parágrafo único do art. 161 do Código Tributário Nacional, e não há que
falar em ofensa ao princípio da legalidade ou da igualdade. A decisão não merece
reparo.
Por fim, sem razão a agravante ao alegar que os juros
moratórios não podem ser impugnados ante a realização de acordo de parcelamento
do débito. Isso porque, com o rompimento do acordo (fls. 71-72) a execução fiscal
teve seu prosseguimento reativado.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR